Tribunal: TJDFT
Processo: 0728021-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728021-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO, FADALARETE ALVES PINHEIRO, WALTERLÊ ALVES PINHEIRO, LAFAIETE ALVES PINHEIRO AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WELLINGTON JOSE ALVES PINHEIRO E OUTROS contra a decisão proferida pelo i. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0712578-52.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação deduzido pelo devedor e deixou de conhecer pedido de anulação de aludida penhora, ante a inadequação da via eleita. Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, sobre eventual intempestividade recursal, nos termos do art. 10 c/c parágrafo único do art. 932, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:33:23. ROBSON BARBOSA Desembargador